Tribunal: TJSP
Processo: 1004066-43.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Consignação em Pagamento c/c Ação Declaratória c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Pretensão de quitar o preço do Imóvel objeto da Lide depositando montante que corresponde ao valor da parcela inicial, desconsiderando o acumulado dos juros e IGP-M cumulados ao longo do Contrato. Descabimento. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Consignação em Pagamento c/c Ação Declaratória c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Pretensão de quitar o preço do Imóvel objeto da Lide depositando montante que corresponde ao valor da parcela inicial, desconsiderando o acumulado dos juros e IGP-M cumulados ao longo do Contrato. Descabimento. Ausência de abusividade na adoção do índice IGP-M. Sentença mantida. Ratificação nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), observando-se, porém, a gratuidade processual concedida ao Autor.